Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA DO SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, contra sua ex-companheira, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Embora seja facultado ao sentenciado aceitar ou recusar as condições dos sursis, o momento adequado para exercer eventual renúncia ao benefício ocorre perante o Juízo da Execução, por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 160 da Lei de Execução Penal.
4. O juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, não sendo necessária a especificação precisa do valor pretendido ou a realização de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral (Tema 983 do STJ).
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mostra-se razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado na sentença a título de reparação por danos morais, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. Recurso conhecido e desprovido.